Tribunal: TJBA
Processo: 0500893-09.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500893-09.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA BARRETO ANDRADE - ME

Advogado(s)
:
MURILO CARNEIRO GOMES, FRANCIS AUGUSTO QUEIROZ LIMA

APELADO: MARIA CRISTINA NUNES SOUZA

Advogado(s)
:
CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VEÍCULO COM SUSPEITA DE CLONAGEM. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REVENDEDORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por revendedora de veículos contra sentença que, em Ação de Rescisão Contratual ajuizada por consumidora, rescindiu contrato de compra e venda de veículo automotor, determinou a restituição integral dos valores pagos mediante devolução do bem e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suspeita de clonagem e problemas documentais do automóvel adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alienação do veículo pela autora, no curso do processo e antes da sentença, acarreta perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de rescisão contratual e restituição dos valores pagos; (ii) estabelecer se subsiste a responsabilidade civil da revendedora por danos morais decorrentes da venda de veículo com suspeita de clonagem; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação do veículo objeto da lide pela autora antes da prolação da sentença constitui fato superveniente relevante, que impede a restituição do bem e inviabiliza o retorno das partes ao status quo ante, devendo ser considerada nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

A manutenção da condenação à restituição integral do preço pago, sem a correspondente devolução do veículo, acarretaria enriquecimento sem causa da autora, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A venda voluntária do bem no curso da demanda configura ato incompatível com a pretensão de rescisão contratual, caracterizando a perda superveniente do interesse de agir quanto aos pedidos de rescisão e danos materiais.

A posterior alienação do veículo não afasta a análise dos danos extrapatrimoniais sofridos pela consumidora durante o período em que permaneceu com o bem e enfrentou transtornos decorrentes de suspeita de clonagem e irregularidades documentais.

A revendedora de veículos responde objetivamente pelos vícios de qualidade e segurança do produto colocado no mercado, sendo a clonagem de veículo fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A abordagem policial e o envolvimento da consumidora em situação de suspeita criminal ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos e aos parâmetros adotados pela jurisprudência, não comportando redução.

A ausência de comunicação imediata da venda do veículo nos autos, diante da complexidade fática relacionada à alegada clonagem, não evidencia dolo processual suficiente para caracterizar litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alienação do bem objeto da lide pelo autor, no curso do processo, acarreta perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de rescisão contratual e restituição do preço, por impossibilidade de retorno ao status quo ante e vedação ao enriquecimento sem causa.

A revendedora de veículos responde objetivamente pelos danos morais decorrentes da venda de automóvel com suspeita de clonagem, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

A suspeita de clonagem e a submissão do consumidor a abordagem policial configuram dano moral indenizável, independentemente de prova específica do abalo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 493; CC, art. 884; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 43 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0500893-09.2019.8.05.0080
, oriundos da
Comarca de
Feira de Santana
, em que figura

como Recorrente
TEREZINHA BARRETO ANDRADE ME
sendo Recorrida
MARIA CRISTINA NUNES SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO.

09